Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO INTEMPESTIVAS.
1. Gratuidade de justiça deferida com efeitos ex nunc, a partir do pedido.
2. É vedado ao revel "contestar", em apelação, matéria acobertada pela preclusão.